Tribunal: TJDFT
Processo: 0005783-47.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E COERENTE. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA NO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas diante do depoimento harmônico e coerente da vítima, que afirma ter sido ameaçada de morte pelo réu.
3. O conjunto probatório demonstra que a vítima não autorizou a entrada do acusado em sua residência, o que afasta a alegação de consentimento. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
4. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, diminuindo a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.